Tribunal: TJSP
Processo: 1001322-58.2018.8.26.0438
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Miguel Petroni Neto
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-19

Ementa:
Auto de Infração Ambiental – Discussão acerca da existência do fato e ato danoso – Autuação desprovida de elementos a indicar de forma satisfatória o dano e suas características – Perícia produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório que não apontou para os elementos da existência da infração na forma com constante do auto – Sentença de procedência da ação mantida – Apelo com argumentos

Ementa:
Auto de Infração Ambiental – Discussão acerca da existência do fato e ato danoso – Autuação desprovida de elementos a indicar de forma satisfatória o dano e suas características – Perícia produzida em Juízo, sob o crivo do contraditório que não apontou para os elementos da existência da infração na forma com constante do auto – Sentença de procedência da ação mantida – Apelo com argumentos que não servem ao propósito da reforma da r. sentença – Recurso improvido com majoração da verba honorária